Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, I, condenou servidor público aposentado ao ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM).
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se houve a consumação do prazo prescricional quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 prevê o prazo prescricional de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública, aplicável por analogia à pretensão de ressarcimento ao erário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 553/STJ).
4. O prazo prescricional tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano pela Administração, segundo a teoria da actio nata. No caso, o Distrito Federal tomou ciência do recebimento irregular em 04/08/2022, quando concluiu pelo pagamento indevido da gratificação. Assim, entre a ciência e a sua cobrança, não transcorreu o prazo quinquenal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.784/1999, art. 54; CF/1988, art. 37, § 5o; CPC, art. 85, §§ 1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 669069, Tema 666; STJ, REsp 1.769.306/AL, Tema 1009; TJDFT, Acórdãos no 1943810 e 1291359.

(g)